Tribunal: STF
Processo: ARE 1592297
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 45, p. 1-4) assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Inexiste violação ao art. 479 do CPP quando cumprido o prazo legal para juntada de documentos. Ausência de cerceamento de defesa ante o tempo suficiente para preparação defensiva. 
2. A dosimetria da pena devidamente fundamentada não apresenta flagrante ilegalidade passível de revisão na via estreita do habeas corpus. 
3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 45, p. 1) 

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 66, p. 1-2).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 75, p. 1-14) com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.
O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 88, p. 1-2). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 92, p. 1-3).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 242.738/AM (eDOC 118, p. 1). 

É o relatório.

Decido.

A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.

Contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus, é cabível recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal, e não extraordinário.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente